Tribunal: TJPA
Processo: 0802414-18.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802414-18.2021.8.14.0201

APELANTE: DIEGO NUNES SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802414-18.2021.8.14.0201.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: DIEGO NUNES SOUSA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. NULIDADE POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP), à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto, com aplicação de
sursis
.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela
absolvição por insuficiência de provas
, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando: (i)
nulidade por sentença
ultra petita
, pela aplicação de agravante não requerida em alegações finais; (ii)
exclusão da valoração negativa dos motivos do crime
na pena-base, por configurar
bis in idem
; e (iii)
afastamento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP
, também sob o argumento de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a força do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborado por prova pericial; e (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, refutando as teses de nulidade e de ocorrência de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando coerente e alinhada a outros elementos de prova. No caso, o depoimento da ofendida foi firme e detalhado ao descrever que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante a empurrou, dando início às agressões que resultaram nas lesões.

5. A prova oral é inequivocamente corroborada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que, conforme destacado pelo Ministério Público, atestou a presença das lesões sofridas pela vítima. A existência de prova técnica compatível com a agressão narrada forma um alicerce seguro para a condenação e afasta por completo a tese de insuficiência probatória.

6.
Dosimetria da Pena e Nulidade – Teses Rejeitadas:
As teses subsidiárias também não se sustentam.
Não há sentença
ultra petita
, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e o reconhecimento de agravante legal pelo julgador, ainda que não pleiteada em alegações finais, não viola o princípio da correlação. Igualmente,
não há
bis in idem
na exasperação da pena-base em razão do ciúme, pois tal motivo revela maior reprovabilidade da conduta e não se confunde com os elementos do tipo penal. Por fim, a aplicação conjunta da qualificadora do § 9º do art. 129 e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, é pacífica na jurisprudência, pois tutelam aspectos distintos da conduta.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
conhecido e improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, ‘f’, e 129, § 9º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
DIEGO NUNES SOUSA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, concedendo a suspensão condicional da pena (
sursis
).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória para um decreto condenatório, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, arguindo: (i) nulidade por sentença
ultra petita
; (ii) que a valoração negativa dos motivos do crime configura
bis in idem
; e (iii) que a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, também gera
bis in idem
com a qualificadora da violência doméstica (ID 20177178).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 20177183).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22148679).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a anulação ou reforma da dosimetria da pena. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A vítima,
MARCELI ATAIDE COSTA
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou relato firme, detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que, no dia 10 de julho de 2021, após uma discussão motivada por ciúmes em razão de uma conversa do apelante em rede social, este a empurrou, iniciando um desentendimento que culminou nas agressões físicas que a lesionaram.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A consistência e a segurança em seu depoimento, como verificado no caso em tela, conferem especial força à acusação, principalmente quando confrontada com a mera negativa do réu.

A prova oral, por si só contundente, encontra robusto amparo na prova pericial produzida. Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público em contrarrazões, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 20177117) atestou a realidade das lesões sofridas pela vítima, servindo como prova cabal da materialidade do crime: “
edema residual na região rfetroauricular esquerda; equimose numular, na face interna da c

x

esquerda”.

A descrição técnica das lesões é perfeitamente compatível com a narrativa da vítima, o que afasta a tese defensiva de que a condenação se baseou em palavra isolada. A prova pericial, portanto, não apenas confirma a materialidade do crime de lesão corporal, como também corrobora a veracidade do depoimento da ofendida, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. (...) ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (...).

1.

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2.

Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido,
"a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (...) restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência (...), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima (...) bem como a prova oral produzida em juízo
(...)" (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

Assim, estando a condenação amparada em elementos concretos e harmônicos – depoimento firme da vítima e laudo pericial compatível –, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Das Teses Subsidiárias (Nulidade e Dosimetria da Pena)

As teses subsidiárias, que atacam a construção da pena, também não merecem acolhimento.

De início, afasto a
preliminar de nulidade por sentença
ultra petita
. O apelante se defende dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, estava implicitamente contida na narrativa fática, que descreveu um crime no contexto de violência doméstica. Assim, o seu reconhecimento pelo magistrado, ainda que não requerida expressamente em alegações finais, não configura nulidade, mas a correta aplicação do direito aos fatos provados (
narra mihi factum, dabo tibi jus
).

Quanto à alegação de
bis in idem
na fixação da pena-base
, a tese é igualmente improcedente. A qualificadora do § 9º do art. 129 do CP pune a lesão corporal praticada no
contexto
das relações domésticas. Já a análise desfavorável dos
motivos do crime
(art. 59 do CP), como o ciúme ou o sentimento de posse, serve para aferir a maior reprovabilidade da conduta do agente, não se confundindo com os elementos do tipo. Trata-se de circunstância judicial que autoriza, de forma idônea, a exasperação da pena-base.

Por fim, é pacífico o entendimento de que
não há
bis in idem
na aplicação conjunta da qualificadora do art. 129, § 9º, com a agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP
. As duas normas possuem esferas de aplicação distintas, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART . 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) – destaquei.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025